Tribunal: TJMT
Processo: 1012129-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012129-74.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. NEGATIVA DE MATRÍCULA A ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE VAGAS PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA. MATRÍCULA COMPULSÓRIA E INCONDICIONADA. DISCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de instituição privada de ensino. O Juízo de origem afastou a configuração de ato discriminatório na negativa de matrícula a aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao fundamento de que a recusa decorreu do cumprimento de normas administrativas e pedagógicas estabelecidas pela Secretaria de Educação, refletidas no Projeto Político Pedagógico e no Regimento Interno da instituição.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para reconhecer a prática discriminatória na negativa de matrícula fundada exclusivamente na condição de pessoa com deficiência; (ii) condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de matrícula a aluno com Transtorno do Espectro Autista em instituição privada, fundada em suposto limite de vagas para estudantes com deficiência previsto em portarias estaduais, configura ato discriminatório apto a ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matrícula de pessoa com deficiência em instituições de ensino, públicas ou privadas, é compulsória e incondicionada; é vedada qualquer forma de restrição fundada na condição de deficiência do estudante, conforme a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e a Lei n. 7.853/1989.
5. Portarias administrativas destinadas à organização da rede pública estadual de ensino não possuem força normativa vinculante sobre instituições privadas, de modo que normas infralegais expedidas por órgãos da administração pública estadual não podem restringir direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pela legislação federal, tampouco criar óbices ao acesso à educação inclusiva em estabelecimentos particulares.
6. A revogação de norma estadual que limitava vagas para estudantes com deficiência, com edição de nova resolução que expressamente veda a negativa de matrícula ao público-alvo da educação especial, evidencia o reconhecimento, pelo próprio órgão regulador, da ilicitude da restrição anteriormente prevista.
7. A negativa de matrícula de pessoa com deficiência por instituição de ensino particular, sem comprovação idônea de inexistência de vagas e sob alegações genéricas de limitação de alunos com deficiência por turma, configura conduta discriminatória vedada pelo ordenamento jurídico e gera dever de indenizar.
8. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de indenização por danos morais atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que considera a gravidade da conduta, a natureza do direito violado, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório-pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 205, 206, I, e 208; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, caput e § 1o, e 927; CDC, art. 14; ECA, arts. 53 e 54, III; Lei n. 7.853/1989, art. 2o, parágrafo único, I, “f”; Lei n. 12.764/2012, arts. 3o, IV, “a”, e 7o; Lei n. 13.146/2015, arts. 27 e 28, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, ADI n. 1000456-47.2023.8.11.0000; TJDFT, ApCiv n. 0720053-20.2022.8.07.0001; TJCE, ApCiv n. 01995663120138060001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1012129-74.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. HELIO NISHIYAMA,
EXMA. SRA.
DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAIO AUGUSTO LUZ FALEIROS - CPF: 050.373.541-88 (APELANTE), MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 710.282.501-34 (ADVOGADO), INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0092-14 (APELADO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DANOS MORAIS FIXADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA, NOS TERMOS DO ART. 94, § 5o RITJMT.
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. NEGATIVA DE MATRÍCULA A ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE VAGAS PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA. MATRÍCULA COMPULSÓRIA E INCONDICIONADA. DISCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de instituição privada de ensino. O Juízo de origem afastou a configuração de ato discriminatório na negativa de matrícula a aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao fundamento de que a recusa decorreu do cumprimento de normas administrativas e pedagógicas estabelecidas pela Secretaria de Educação, refletidas no Projeto Político Pedagógico e no Regimento Interno da instituição.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para reconhecer a prática discriminatória na negativa de matrícula fundada exclusivamente na condição de pessoa com deficiência;
(
ii
)
condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de matrícula a aluno com Transtorno do Espectro Autista em instituição privada, fundada em suposto limite de vagas para estudantes com deficiência previsto em portarias estaduais, configura ato discriminatório apto a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A matrícula de pessoa com deficiência em instituições de ensino, públicas ou privadas, é compulsória e incondicionada; é vedada qualquer forma de restrição fundada na condição de deficiência do estudante, conforme a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e a Lei n. 7.853/1989.

5. Portarias administrativas destinadas à organização da rede pública estadual de ensino não possuem força normativa vinculante sobre instituições privadas, de modo que normas infralegais expedidas por órgãos da administração pública estadual não podem restringir direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pela legislação federal, tampouco criar óbices ao acesso à educação inclusiva em estabelecimentos particulares.

6. A revogação de norma estadual que limitava vagas para estudantes com deficiência, com edição de nova resolução que expressamente veda a negativa de matrícula ao público-alvo da educação especial, evidencia o reconhecimento, pelo próprio órgão regulador, da ilicitude da restrição anteriormente prevista.

7. A negativa de matrícula de pessoa com deficiência por instituição de ensino particular, sem comprovação idônea de inexistência de vagas e sob alegações genéricas de limitação de alunos com deficiência por turma, configura conduta discriminatória vedada pelo ordenamento jurídico e gera dever de indenizar.

8. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de indenização por danos morais atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que considera a gravidade da conduta, a natureza do direito violado, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 205, 206, I, e 208; CC,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 406,
caput
e § 1o, e 927; CDC, art. 14; ECA,
arts
. 53 e 54, III; Lei n. 7.853/1989, art. 2o, parágrafo único, I, “
f
”; Lei n. 12.764/2012,
arts
. 3o, IV, “
a
”, e 7o; Lei n. 13.146/2015,
arts
. 27 e 28, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, ADI n. 1000456-47.2023.8.11.0000; TJDFT,
ApCiv
n. 0720053-20.2022.8.07.0001; TJCE,
ApCiv
n. 01995663120138060001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
CAIO AUGUSTO LUZ FALEIROS
contra sentença do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1012129-74.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
COLÉGIO ADVENTISTA DO PORTO
.

Na
origem
, a parte autora expôs que, após ter sido informada da existência de vaga para o primeiro ano do ensino médio no Colégio Adventista do Porto, a matrícula foi negada pela coordenadora pedagógica sob o argumento de que apenas dois alunos com deficiência seriam permitidos por turma.

O requerente sustentou ser portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 1 de suporte, plenamente capaz de acompanhar o conteúdo pedagógico regular, e que a negativa caracteriza discriminação ilegal.

Em razão dos fatos narrados, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da concessão da justiça gratuita e prioridade na tramitação do processo (id. 303947893).

Na
contestação
, a parte requerida sustentou inexistir ato discriminatório, pois a negativa da matrícula ocorreu exclusivamente em razão do limite de vagas estabelecido para alunos com deficiência, conforme previsto no Projeto Político Pedagógico da instituição, no Regimento Interno e especialmente nas Portarias n. 363/2017 e 369/2017 da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, que estabelecem o limite máximo de 2 (dois) alunos com necessidades especiais por turma de até 20 (vinte) estudantes.

Esclareceu que, na ocasião da solicitação de inscrição, a turma pretendida já contava com três alunos com laudo de inclusão matriculados, o que extrapolava o número limite estabelecido pela normativa vigente. Defendeu que a instituição já atendia, ao total, 28 (vinte e oito) alunos com laudo, de modo a demonstrar seu comprometimento com a inclusão.

Assim, pugnou pela improcedência da pretensão indenizatória. Em caso de procedência da ação, postulou que o valor requerido fosse reduzido substancialmente (id. 303948381).

Houve
impugnação
à contestação, na qual a parte autora impugnou o pedido de gratuidade de justiça da requerida e reiterou os termos da inicial, além de refutar os argumentos trazidos na peça defensiva. Nessa linha, alegou inexistir respaldo legal para limitação de vagas com base em portarias estaduais e que a autonomia da instituição não pode sobrepor-se às normas federais de inclusão (id. 303948393).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Juízo singular fundamentou que a negativa de matrícula não decorreu da condição especial do autor, mas do estrito cumprimento de normas administrativas e pedagógicas estabelecidas pela Secretaria de Educação e devidamente refletidas no Projeto Político Pedagógico e no Regimento Interno da instituição requerida.

Consignou que as instituições privadas de ensino gozam de autonomia pedagógica e administrativa para organizar suas atividades, desde que respeitem as normas gerais da educação nacional, e que a requerida adotou critérios técnicos e objetivos, previstos e divulgados previamente.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (id. 303948398).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a negativa de matrícula se deu exclusivamente em razão de sua condição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que configuraria ato discriminatório.

Aduz que a recusa foi fundamentada em portarias orientativas da SEDUC/MT, desprovidas de força normativa vinculante sobre s instituições particulares de ensino. Sustenta que a conduta da apelada viola o direito fundamental à educação (art. 205 e 206, I, CR), a Lei Brasileira de Inclusão (art. 4o e art. 28, §1o, Lei n. 13.146/2015), o Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (
arts
. 7o e 8o da Lei n. 12.764/2012) e a Lei n. 7.853/1989.

Pontua que não houve qualquer comprovação da existência de outros alunos com deficiência regularmente matriculados na turma pretendida. Invoca precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceram a prática discriminatória em casos análogos.

Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prática discriminatória e a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor requerido na inicial (id. 303948400).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada reitera os termos apresentados na contestação e pugna pela manutenção da sentença (id. 303948402).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no presente feito, por não vislumbrar interesse público ou social justificador da intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica (id. 341943877).

É a síntese do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARCELA
CECÍLIA DE OLIVEIRA
LUZ
, OAB/MT 21841-A.

Cumprimento a todos e manifesto que o valor indenizatório
revela-se
exíguo para uma instituição que cobra mensalidades elevadas e nega matrícula a um jovem por ser autista.

Não se trata de mero aborrecimento, mas de exclusão, humilhação e constrangimento. O dano moral, neste caso, é presumido, conforme jurisprudência pacífica e precedentes desta própria Corte, amplamente divulgados em canais oficiais de comunicação envolvendo a mesma instituição de ensino, ora apelada, nos quais reconheceu a prática negativa indevida da matrícula.

Abordo, neste ponto, o impacto social da sentença de primeiro grau, bem como a questão dos valores nela estabelecidos. Manter a sentença ou reduzir o valor permite que escolas privadas criem cotas máximas de inclusão, pois pagar uma indenização menor torna-se mais vantajoso do que aceitar um aluno com deficiência.

Ao acionarem o Conselho Tutelar ou, por vezes, invocarem a legislação federal — a Lei Brasileira de Inclusão —, as instituições equivocam-se, pois insistem em praticar tais atos não apenas contra uma genitora, mas também contra outras mães. Essa conduta fere o princípio da igualdade, pois obsta que uma mãe consiga buscar a escola pretendida para seu filho, ao contrário do que se permite às mães de crianças típicas.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de apelação cível interposta por
CAIO AUGUSTO LUZ FALEIROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
COLÉGIO ADVENTISTA DO PORTO
.

A sentença fundamentou que a negativa de matrícula não decorreu da condição especial do autor, mas do estrito cumprimento de normas administrativas e pedagógicas estabelecidas pela Secretaria de Educação, refletidas no Projeto Político Pedagógico e no Regimento Interno da instituição, com amparo nas Portarias n. 363/2017 e 369/2017 da SEDUC/MT.

A pretensão recursal cinge-se a verificar se a negativa de matrícula a aluno portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), fundamentada em suposto limite de vagas para estudantes com deficiência, configura ato discriminatório apto a ensejar reparação por danos morais.

O recurso merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre a instituição de ensino e o estudante configura típica relação de consumo, na qual o estabelecimento educacional figura como fornecedor de serviços e o aluno como destinatário final, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a responsabilidade civil da apelada é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, de modo que a configuração do dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Desse modo, na hipótese em comento, é necessário identificar se a recusa em matricular o aluno portador de TEA na unidade de ensino configura falha na prestação de serviço e, por conseguinte, impõe à apelada o dever de indenizar o autor.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 205, estabelece a educação como direito universal e dever compartilhado entre Estado e família, com colaboração da sociedade, o qual tem por objetivos o pleno desenvolvimento da pessoa, a preparação para a cidadania e a qualificação profissional.

No plano infraconstitucional, essa garantia é reafirmada pelo artigo 53 da Lei n. 8.069 (ECA), que assegura à criança e ao adolescente o acesso à educação voltada aos referidos propósitos.

Quanto às crianças e adolescentes com deficiência,
o mesmo
diploma legal consagra o princípio da inclusão educacional, ao impor ao Estado o dever de oferecer atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino, com o fito de evitar qualquer forma de segregação (art.54, III, ECA).

Além disso, a Lei n.13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) assegura a toda pessoa com deficiência o direito à igualdade de oportunidades e define como discriminação toda forma de distinção, restrição ou exclusão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar o reconhecimento ou o exercício de direitos fundamentais.

A mesma lei estabelece que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, com sistema educacional inclusivo assegurado em todos os graus e aprendizados ao longo da vida, e determina expressamente que, às instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o dever de inclusão (
arts
. 27 e 28, § 1°, Lei n. 13.146/2015).

Do mesmo modo, a Lei n. 7.853/1989, que dispõe sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), prevê, em seu art. 2°, parágrafo único, inciso I, alínea
f
, que será compulsória a matrícula
“em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino”
.

Já a Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece que o acesso à educação é direito básico da pessoa com TEA (art. 3°, IV, “
a
”). Ademais, reforça a vedação a qualquer forma de discriminação por motivo de deficiência ao prever, em seu artigo 7o, a aplicação de multa de três a vinte salários-mínimos ao gestor escolar que recusar a matrícula de aluno com TEA.

Desse arcabouço normativo extrai-se, com clareza, que a matrícula de pessoa com deficiência em instituições de ensino, públicas ou privadas, é compulsória e incondicionada, e é vedada qualquer forma de restrição fundada na condição de deficiência do estudante.

Na hipótese dos autos, são incontroversos a condição do apelante de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, ainda, o fato de que a apelada negou realizar a sua matrícula em virtude da referida condição, ainda que sob o manto da limitação de vagas.

A instituição apelada justificou a negativa de matrícula nas Portarias n. 363/2017 e 369/2017 da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, que estabeleceriam limite máximo de dois alunos com necessidades especiais por turma.

Esse argumento, contudo, não se sustenta.

As referidas portarias, de natureza administrativa, destinam-se exclusivamente à organização da rede pública estadual de ensino e não possuem força normativa vinculante sobre as instituições privadas.

Atos regulamentares expedidos por órgãos da administração pública estadual não podem restringir direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pela legislação federal, tampouco criar óbices ao acesso à educação inclusiva em estabelecimentos particulares.

Ademais, as portarias invocadas pela apelada fundamentavam-se na Resolução Normativa n. 01/2012-CEE/MT, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, que limitava o número de vagas por turma para estudantes com necessidades especiais.

Ocorre que essa resolução foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante este Tribunal de Justiça (ADI n. 1000456-47.2023.8.11.0000), na qual o Órgão Especial deferiu, à unanimidade, medida liminar para suspender a eficácia do artigo 13, inciso IV, alínea “
e
”, item 8, letra “
d
”, 1, da Resolução Normativa n. 01/2012-CEE/MT, por violação aos artigos 205, 206, inciso I, e 208 da Constituição Federal.

A ADI foi posteriormente julgada prejudicada ante a perda superveniente do objeto, em razão da edição da Resolução Normativa n. 10/2023-CEE/MT, que revogou a norma anterior e sanou os vícios de inconstitucionalidade apontados. O artigo 12 da nova resolução estabelece, de forma expressa, que “
a matrícula do estudante público-alvo da educação especial é compulsória, sendo vedada a possibilidade de negativa de vaga, conforme legislação vigente
”.

Embora a nova resolução também se destine precipuamente à rede estadual de ensino, sua edição evidencia o reconhecimento, pelo próprio Conselho Estadual de Educação, da ilicitude da limitação de vagas para estudantes com deficiência.

Essa circunstância reforça a conclusão de que, à época dos fatos, a legislação federal já era inequívoca ao vedar qualquer forma de recusa de matrícula fundada na condição de deficiência do estudante.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar caso análogo, consignou que resoluções de conselhos de educação não podem ser utilizadas para a imediata recusa de matrícula de criança com Transtorno do Espectro Autista, ao argumento de que a turma desejada possui outra criança na mesma condição (
ApCiv
n. 0720053-20.2022.8.07.0001, relator Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 16/03/2023).

Na mesma linha de raciocínio:

“A negativa de matrícula de criança com deficiência intelectual por instituição de ensino particular, sem prova idônea de inexistência de vagas e sob alegações genéricas de limitação de alunos com deficiência por turma, configura conduta discriminatória vedada pela legislação vigente. A matrícula de pessoa com deficiência é obrigatória e incondicionada, não podendo ser recusada com base em limitação de alunos com necessidades especiais por turma. A recusa discriminatória no acesso à educação enseja o dever de indenizar por danos morais, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.”
(TJCE,
ApCiv
n. 01995663120138060001, relator Desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 22/04/2025).

Ainda que se admitisse, por argumentação, a existência de algum limite para matrícula de estudantes com deficiência nas turmas regulares, a apelada não logrou êxito em demonstrar que a turma pretendida pelo apelante efetivamente já contava com o número máximo de alunos com necessidades especiais.

Em sede de contestação, a instituição de ensino limitou-se a apresentar relação de alunos que alegadamente estariam matriculados no primeiro ano do ensino médio com laudos de deficiência, sem, contudo, acostar a documentação pertinente para comprovar os distúrbios indicados.

As descrições apresentadas são genéricas e, em dois dos três casos mencionados, sequer havia laudo médico conclusivo, conforme se verifica das informações prestadas pela própria apelada:

“
J. L. A. P.
– TEA (laudo ainda não fechado). Ele deve sempre
sentar
na fila do canto, na parede, longe de portas e janelas. AVALIAÇÃO DIFERENCIADA;

S. P. M.
– Déficit na integração das propriedades acústicas verbais e não verbais da fala. AVALIAÇÃO DIFERENCIADA;

G. L. Q.
– Dificuldade motora, grau de autismo (aguardando o laudo). Necessita que alguém leia a avaliação para ele. AVALIAÇÃO DIFERENCIADA
”. (id. 303948386).

Conforme se vê, as descrições apresentadas referem-se a meras adaptações pedagógicas (avaliação diferenciada, posicionamento em sala), insuficientes para comprovar a existência de diagnóstico formal de transtorno do espectro autista ou de outra deficiência que demandasse atendimento educacional especializado nos moldes alegados.

Essa circunstância revela a fragilidade da tese defensiva e evidencia que a negativa de matrícula ao apelante não decorreu de impossibilidade técnica ou pedagógica, mas de conduta discriminatória fundada exclusivamente em sua condição de pessoa com deficiência.

Corrobora essa conclusão o exame do edital de vagas apresentado pela própria apelada em sede de contestação.

O documento não contém qualquer menção a limitação de vagas para alunos com deficiência, o que contraria a tese sustentada pela instituição de ensino.

O edital limita-se a informar a quantidade total de vagas disponibilizadas, as preenchidas e as remanescentes, sem estabelecer distinção ou restrição para estudantes com necessidades especiais.
Evidencia
, ainda, que, na data em que o apelante teve sua matrícula negada, a turma pretendida ainda contava com 10 (dez) vagas disponíveis.

Tal cenário afasta definitivamente a alegação de ausência de vagas e confirma que a negativa de matrícula decorreu exclusivamente da condição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista do apelante, configurando ato discriminatório vedado pelo ordenamento jurídico.

O dano, por sua vez, está igualmente demonstrado. A negativa de matrícula em instituição de ensino em razão da condição de pessoa com deficiência constitui ofensa direta aos direitos da personalidade do apelante, notadamente à sua dignidade, à sua honra e ao seu direito fundamental à educação inclusiva.

O apelante, adolescente portador de Transtorno do Espectro Autista nível 1 de suporte, viu-se impedido de ingressar na instituição de ensino de sua escolha, por ter sido tratado de forma desigual e discriminatória unicamente em razão de sua condição de pessoa com deficiência.

Isso representa não apenas obstáculo concreto ao acesso à educação, mas também ato de segregação social que atinge a esfera íntima do indivíduo e gera sentimentos de exclusão, inadequação e inferioridade.

O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano sofrido é evidente e direto. O abalo experimentado pelo apelante decorreu imediata e exclusivamente da negativa discriminatória de matrícula perpetrada pela instituição de ensino.

Não fosse a recusa fundada em sua condição de pessoa com TEA, o apelante teria sido regularmente matriculado na turma pretendida, que, conforme demonstrado, ainda dispunha de vagas. A relação de causa e efeito entre a conduta da apelada e a lesão aos direitos da personalidade do apelante é, portanto, inequívoca.

Presentes, assim, todos os pressupostos da responsabilidade civil – conduta ilícita, dano e nexo causal –, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerar a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório-pedagógico da condenação.

A indenização deve ser suficiente para compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento indevido.

No caso em exame, a conduta da apelada reveste-se de gravidade acentuada. O apelante, portador de Transtorno do Espectro Autista nível 1 de suporte, capaz de acompanhar o conteúdo pedagógico regular, com adaptação curricular a depender de suas dificuldades de desempenho, conforme atestado no documento juntado à inicial (id. 303947896), foi impedido de matricular-se na instituição de ensino de sua escolha exclusivamente em razão de sua condição de pessoa com deficiência.

A negativa, fundamentada em portarias inaplicáveis às instituições privadas, bem como em alegações não comprovadas de lotação de vagas para alunos especiais, evidencia descaso com os direitos fundamentais do apelante e com a legislação protetiva das pessoas com deficiência.

Consideradas a gravidade da conduta discriminatória, a natureza do direito violado, o porte econômico da instituição de ensino e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O montante atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e cumpre adequadamente a tríplice função da indenização por danos morais: compensatória, ao proporcionar ao apelante satisfação pecuniária pelo abalo sofrido; punitiva, ao sancionar a conduta ilícita da apelada; e preventiva, ao desestimular a prática de condutas semelhantes por parte de instituições de ensino.

Sobre o valor da indenização incidirão correção monetária calculada pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, calculados na forma do artigo 406,
caput
e § 1o, do Código Civil (SELIC deduzido o IPCA).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CAIO AUGUSTO LUZ FALEIROS
, para
julgar procedente
o pedido inicial e condenar o
COLÉGIO ADVENTISTA DO PORTO
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ), nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), calculados na forma do artigo 406,
caput
e § 1o, do Código Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Concordo com o voto do eminente relator quanto à ocorrência de abusividade incompreensível, passível de indenização por dano moral.
Contudo, a fixação do montante deve considerar não apenas os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas também as condições de quem paga.

Considerado que a instituição possui unidades em diversos pontos da cidade, do estado e do país, mas sem transcender a natureza da atividade, reputo excessivo o valor fixado.

Portanto, peço vênia ao relator para fixar o dano moral em R$ 5.000,00.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL
):

C
om as devidas vênias ao nobre relator, acompanho a Desembargadora
Marilsen
Andrade
para fixar o
dano
moral em R$ 5.000,00
, cujo posicionamento alinha-se ao padrão aplicado por esta Corte.

Anteriormente, quando estabelecíamos patamares superiores, o Superior Tribunal de Justiça reformava as decisões; assim, para evitar um trabalho
inócuo
, passamos a arbitrar conforme esse paradigma.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Aplica-se o § 5o do art. 94 do RITJ/MT para condenar o apelado ao pagamento da indenização por dano moral, est
e
fixad
o
em
R$ 8.333,33.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026
.